Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS PÚBLICAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE GLEBA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. MERA DETENÇÃO. ATOS FISCALIZATÓRIOS. PODER DE POLÍCIA. ATRIBUTO DA AUXOEXECUTORIEDADE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSADA.
1 – Cadastro Ambiental Rural. O Código Florestal preconiza que “O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2o da Lei no 10.267, de 28 de agosto de 2001.”(art. 29, § 2o )
2 – Área pública. Construção irregular. A Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, tem como atribuição a fiscalização sobre as ocupações e construções irregulares em áreas públicas, cujos atos são dotados do atributo da autoexecutoriedade, portanto, executados independentemente de prévia autorização judicial. Incumbe ao Poder Público a prática dos atos fiscalizatórios que julgarem necessários, conforme juízo de oportunidade e conveniência, em prol do interesse público, inclusive o de derrubada/demolição das construções irregulares, sob o manto da presunção de veracidade e legitimidade.
3 – Súmula 619/STJ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” (Súmula 619/STJ). Nesse sentido, não se aplica a proteção assessória ou petitória à ocupação ou construção irregular.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(td/w)